Tribunal: TJDFT
Processo: 0720704-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRIAÇÃO DE NOVO ÓRGÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO No 11/2020 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A controvérsia consiste em analisar a competência para processar e julgar execução fiscal que tem por objetivo a satisfação de crédito tributário, devidamente inscrito em dívida ativa, referente à obrigação de pagar ICMS.
2. No caso em deslinde a execução fiscal foi ajuizada e tramitou, inicialmente, no Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, com a criação da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal por meio da Resolução no 11/2020 deste Egrégio Tribunal de Justiça, passou a ser denominado de “1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal”.
3. De acordo com a regra prevista no parágrafo único do art. 3o do ato normativo aludido, afigura-se equivocada a redistribuição dos autos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal após o proferimento de sentença pelo Juízo originário, independentemente da matéria debatida na execução fiscal.
4. Embora a criação da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal tenha estabelecido a competência exclusiva em razão da matéria que foi objeto de deliberação na execução fiscal, não se afigura legítima, no caso concreto, a almejada redistribuição dos autos para o novo órgão jurisdicional.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado.